Tribunal: STF
Processo: Rcl 1579
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência, dada a perda de objeto
da decisão do STF que se alega desrespeitada.
A decisão do STF - que anulara o recebimento da denúncia
contra Prefeito por fatos praticados no mandato já findo, e
determinara que a respeito voltasse a decidir o Tribunal de Justiça
- perdeu seu objeto, quanto a essa parte final, com o cancelamento,
pelo próprio STF, da Súmula 394 - com base na qual se firmara a
competência originária do Tribunal local para o processo - e a
remessa dos autos ao juízo, por despacho do relator da ação penal:
improcedência.